Tribunal: TJDFT
Processo: 0706703-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706703-45.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: REGINALDO DE ASSIS RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na petição de ID 41261934, o Distrito Federal, ora apelado, informa o falecimento do autor-apelante, consoante documento de ID 41261935, e requer a extinção do feito. Instada a se manifestar sobre o pedido, a Defensoria Pública do DF procedeu a juntada da certidão de óbito do requerente no ID 41628741 e solicitou a extinção do feito pela perda do objeto (ID 41268740). Diante da manifestação das partes pela perda do objeto da presente demanda, recebo a petição como pedido de desistência da ação e extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Assim e por tais fundamentos, com arrimo no art. 485, inciso VIII, do CPC, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência da ação. Mantenho os honorários fixados na origem, permanecendo, igualmente, a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça. Oportunamente, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador